Tribunal: TJES
Processo: 5019846-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019846-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: LIVIA MARTINS RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019846-77.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS

RECORRIDA: LIVIA MARTINS RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LIVIA MARTINS RODRIGUES, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 119,32 (cento e dezenove reais e trinta e dois centavos) e por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A ação teve origem na alegação da autora, ora recorrida, de que, após receber as chaves de seu imóvel, situado no Residencial Parque Vila Diamante, em Cariacica/ES, constatou a ocorrência de vazamento de gás no empreendimento, o que resultou na interrupção do fornecimento por aproximadamente 28 dias. Além disso, a recorrida apontou diversos vícios de construção no imóvel, como válvulas de gás soltas, vazamento no castelo d'água, porta de vidro danificada e ausência de iluminação externa.

O juízo sentenciante, diante da inércia da requerida, que sequer apresentou contestação, presumiu verdadeiros os fatos alegados na inicial, julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, nos termos já mencionados.

Inconformada, a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs o presente Recurso Inominado, alegando, em síntese, a inexistência de provas de que os problemas foram causados por sua conduta, a ausência de comprovação dos danos materiais e morais sofridos pela recorrida, bem como a necessidade de redução do valor da indenização fixada.

Pois bem.

Inicialmente cumpre ressaltar que a recorrente, na audiência de conciliação, solicitou prazo para apresentação de defesa escrita, o que foi deferido pelo juiz (ID 10104982). Todavia, o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação.

Em seu recurso, alega a inexistência de provas de que os problemas foram causados por sua conduta, argumentando que a recorrida não comprovou que o problema na disponibilização do gás foi causado por desídia da recorrente.

Entretanto, tal alegação não se sustenta diante das provas constantes nos autos. A recorrida juntou diversos documentos que comprovam a ocorrência de vazamento de gás no empreendimento, como o laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (ID 10104954), a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (ID 10104955) e o laudo da SuperGasbras (ID 10104956).
O laudo do Corpo de Bombeiros, em especial, é contundente ao confirmar a existência de vazamento na rede de distribuição interna de gás do condomínio.

Ademais, a recorrida também apresentou documentos que comprovam as tentativas de solucionar o problema junto à recorrente, que, em um primeiro momento, se manteve inerte, alegando que não havia nenhuma situação que comprometesse o funcionamento da rede de gás (ID 10104957).

Somente após a insistência dos condôminos e a apresentação dos laudos que comprovavam o vazamento, a recorrente enviou uma empresa para realizar um teste de estanqueidade, que, inclusive, foi realizado de forma inadequada, conforme apontado pela recorrida em sua inicial e no documento de ID 10104958.

Diante desse cenário, resta evidente a responsabilidade da recorrente pelos danos causados à recorrida, decorrentes dos vícios apresentados no imóvel e da demora em solucionar o problema do vazamento de gás.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando um abalo à sua esfera psíquica e emocional. A recorrida, ao adquirir um imóvel novo, esperava poder usufruir de um lar seguro e confortável, o que não ocorreu devido, principalmente, ao vazamento de gás e à demora da recorrente em solucionar o problema.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na sentença recorrida, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. Especialmente, considera-se a gravidade da conduta da recorrente ao não solucionar de forma imediata um problema sério, como o vazamento de gás, expondo os envolvidos a riscos significativos.

Contudo, em relação ao dano material, entendo que esse deve ser afastado, uma vez que o simples gasto com alimentos não pode, no caso concreto, ser atribuído diretamente ao vazamento de gás. Para a configuração do dano material, seria necessária a comprovação inequívoca de que a despesa (ID 10104961) decorreu exclusivamente do evento danoso, o que não restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
afastar a condenação por danos materiais.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)